Tribunal: TJDFT
Processo: 0701937-13.2020.8.07.0008
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0701937-13.2020.8.07.0008 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUCINEIDE SILVA DE OLIVEIRA REPRESENTANTE LEGAL: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL APELADO: CONDOMINIO PARANOA PARQUE D E C I S Ã O Vistos etc. Trata-se de apelação cível interposta por LUCINEIDE SILVA DE OLIVEIRA, contra sentença proferida embargos à execução, em que o juízo da Vara Cível do Paranoá julgou parcialmente procedentes os pedidos para determinar o decote da execução dos valores não deliberados em convenção de condomínio, “mantendo-se apenas o valor de R$ 40,00, referente a taxa condominial, bem como o valor de R$ 145,00, acrescido da quantia de R$ 20,50, observando-se a periodicidade das prestações fixadas” (ID 21632874 – p. 3). Alega a apelante, em síntese, que “o único encargo adequadamente instruído nos termos do art. 784, X, do CPC, era a taxa ordinária de R$ 40,00 (quarenta reais)” (ID 21632877 – p. 3). Sustenta que dois encargos cuja cobrança foi admitida pela sentença foram baseados em documentos apresentados pela executada, o que importa violação ao princípio do título e ao devido processo legal, devendo, portanto, ser reconhecida a nulidade da execução, por ausência de título executivo. Argumenta que a atas das assembleias devem ser acompanhadas da assinatura dos condôminos presentes, sendo que sua ausência enseja a ausência de título executivo. Por fim, assevera que “as atas colacionadas junto à impugnação diferem substancialmente daquelas apresentadas na ação de execução de título extrajudicial, à qual os embargos se insurgem” e que “a apelada, em sua impugnação, sequer mencionou as atas acostadas no processo de execução, de modo que não impugnou as considerações lançadas nos embargos à execução” (ID 21632877 – p. 10). Diante disso, pugna pela reforma da sentença, a fim de que seja reconhecida a nulidade integral da execução ou, caso assim não se entenda, pelo princípio da eventualidade, que seja reconhecido o excesso de cobrança quanto a qualquer encargo diverso da taxa ordinária de R$ 40,00 (quarenta reais), bem como se aplique à apelada a multa por litigância de má-fé. Não foram apresentadas contrarrazões (ID 21632881). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil – CPC, incumbe ao Relator “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. No particular, tenho que o recurso em epígrafe não comporta conhecimento, pois manifestamente inadmissível, já que sua interposição se deu intempestivamente. Em primeiro lugar, destaco que o prazo para a interposição da apelação é de 15 (quinze) dias úteis, consoante disciplina o art. 1.009, § 2o c/c o art. 212, ambos do CPC. Ainda, segundo o art. 186 do Diploma Processual, a Defensoria Pública goza de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais. Considerando-se que, no caso, a apelante é patrocinada pela Defensoria Pública, o prazo para interposição do recurso é de 30 (trinta) dias úteis. Ademais, o § 1o do art. 9o da Lei no 11.419/2006 estabelece que “As citações, intimações, notificações e remessas que viabilizem acesso à íntegra do processo correspondente serão consideradas vista pessoal do interessado para todos os efeitos legais.” Outrossim, estipula o art. 270 do CPC que “as intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei”. No caso dos autos, verifica-se que a sentença foi disponibilizada no DJe no dia 10/8/2020, sendo considerada publicada no primeiro dia útil subsequente que, tendo em vista o feriado forense do dia 11/8, recaiu no dia 12/8/2020. Assim o prazo de 30 (trinta) dias para a interposição do vertente recurso se encerrou em 24/9/2020, denotando-se, por conseguinte, a intempestividade do recurso interposto somente no dia 25/9/2020. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO DO PRESENTE RECURSO, com fulcro no art. 932, III, do CPC, ante a manifesta intempestividade. Intimem-se. Operada a preclusão, e feitas as comunicações e anotações de praxe, arquivem-se. Brasília, 17 de dezembro de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator